Tribunal: TJDFT
Processo: 0734343-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734343-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRIGIDA NASCIMENTO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRIGIDA NASCIMENTO DE SOUZA contra decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (PJe 0710307-72.2025.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado com o objetivo de compelir o Distrito Federal ao fornecimento do medicamento Pirfenidona (Esbriet) ou Nintedanibe, indicado para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática. Em suas razões, a recorrente sustenta que a negativa administrativa ao fornecimento do medicamento baseou-se exclusivamente na ausência de padronização da medicação pelo SUS e na recomendação desfavorável da CONITEC, sem apresentar qualquer substituto terapêutico viável para o seu quadro clínico. Afirma que o tratamento pretendido é registrado na ANVISA, possui respaldo em evidências científicas de alto nível e é considerado imprescindível por seu médico assistente, que acompanha seu caso no Hospital Universitário de Brasília, ressaltando que já foram tentadas, sem sucesso, terapias convencionais disponíveis no SUS. Assevera que a Nota Técnica n. 3765 emitida pelo NATJUS/TJDFT, em caso clínico similar, manifestou-se favorável ao uso da Pirfenidona, reconhecendo sua eficácia na redução da progressão da fibrose pulmonar e na preservação da função respiratória, especialmente em pacientes com fenótipo progressivo e sem alternativas terapêuticas no SUS. Pondera que a decisão agravada desconsiderou os riscos concretos de agravamento irreversível da doença, conforme relatórios médicos anexados aos autos, que apontam para a urgência do início do tratamento, sob pena de evolução para insuficiência respiratória terminal e óbito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer o medicamento Pirfenidona (Esbriet) ou Nintedanibe, no prazo máximo de 10 dias, conforme prescrição médica, e que seja reduzido o prazo para manifestação do NATJUS/TJDFT. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência pleiteada. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 244604713). É a síntese do necessário. FUNDAMENTO DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: (...) Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por tempo indeterminado, os fármacos NINTEDANIBE ou PIRFENIDONA, registrados na ANVISA, incorporados recentemente ao rol de medicamentos fornecidos pela SES/DF, mas ainda em fase de definição do PCDT e aquisição. Prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto no relatório ID 244577597 o(a) médico(a) assistente, apesar de requerer urgência, não assinalou risco imediato de morte ou de perda de membro ou função. A ausência de urgência também pode ser aferida nas Notas Técnicas emitidas em processos de idêntico pedido, nas quais o NATJUS ressalta: 8.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/1995 traz a definição de urgência e emergência: Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação de alto custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Ante o exposto, em face da não demonstração do(s) requisito(s) do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. Na inicial, a parte autora requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar a Nota Técnica. Contudo, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Dessa forma, o deferimento do pleito nestes autos certamente significaria atrasar a manifestação em outro processo, também relacionado à saúde pública, mas protocolado em data anterior. Portanto, haveria injustificada violação ao princípio da isonomia. 3.1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. (...) Destaco que, neste momento processual, a análise fica restrita à verificação do cumprimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. Feitas essas considerações, apesar do sensível estado de saúde da agravante, não vislumbro, neste momento inicial, a presença cumulativa dos aludidos requisitos. O caso exige a prudência demonstrada pelo Juízo quando da análise do pedido liminar no sentido de aguardar a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT para reexame da tutela de urgência pleiteada, sobretudo porque o Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ orientam o magistrado a buscar apoio técnico antes de deferir liminares em demandas sobre saúde. É importante esclarecer que não se está indeferindo definitivamente a tutela de urgência pretendida, mas, tão somente, postergando a análise do pedido para depois da apresentação de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, órgão criado justamente com a intenção de auxiliar os magistrados em questões técnicas controvertidas, tal como ocorre na espécie. Embora suas conclusões não vinculem o julgador, é acertado o encaminhamento do caso para parecer prévio, considerando que falece ao magistrado o conhecimento técnico necessário, na área de saúde. Apesar de o relatório médico e a prescrição do medicamento evidenciarem a gravidade da enfermidade que acomete a agravante e apontarem para a necessidade do tratamento indicado pelo médico assistente, em uma análise preliminar, não é possível reconhecer de imediato a probabilidade do direito, justamente pela necessidade de manifestação prévia do órgão técnico. Esclareço que, embora as notas técnicas do NATJUS apresentadas pela agravante nos autos de origem representem indício favorável ao pleito liminar, não se mostram suficientes, tendo em vista que foram elaboradas para outros pacientes, cujos quadros clínicos diferem em alguma medida da condição da agravante. Nesse contexto, considerando as especificidades de cada pessoa e, por consequência, as indicações e respostas correspondentes, impõe-se que as avaliações do órgão técnico sejam feitas individualmente. Ademais, as próprias notas técnicas colacionadas, a par de considerarem a demanda justificada com ressalvas, afastaram a urgência ou emergência médica para o caso analisado, indicando a possibilidade de se aguardar a prévia manifestação do órgão técnico. Por fim, considero insuficiente o prazo de 15 (quinze) dias para que o NATJUS elabore a nota técnica. Ademais, entendo que o prazo de 30 (trinta) dias já é bastante reduzido, não havendo fundamento para a redução proposta pela agravante, tampouco qualquer violação ao princípio da proporcionalidade. Ressalto que a elaboração da nota técnica tem sido levada a efeito de forma célere, respeitado o prazo máximo indicado pelo magistrado, qual seja, até 30 (trinta) dias, justamente considerando as demandas sensíveis ao tempo. À vista dos fundamentos acima elencados, fica inviabilizado, por ora, o deferimento da tutela de urgência. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Após, ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator